Tribunal: TJDFT
Processo: 0000095-03.2001.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Se o réu não foi encontrado nos diversos endereços diligenciados no curso da instrução, e tendo sido certificado que não estava recolhido em estabelecimento prisional do Distrito Federal, inviável o acolhimento da tese de nulidade da citação editalícia, especialmente considerando os meios de pesquisas disponíveis à época do ato de comunicação, e a impossibilidade de se exigir da acusação a realização de diligências diversas, com base nos parâmetros atuais. Caso em que a citação por edital não trouxe prejuízo efetivo para a defesa, porquanto, após a citação pessoal, ao réu foi oportunizada a apresentação de resposta à acusação; manifestação sobre a produção antecipada de provas; reinquirição de testemunhas; interrogatório; e apresentação de alegações finais. Diante da validade da citação por edital e da suspensão do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, e do enunciado de Súmula no 415, do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição da pretensão punitiva estatal não se operou.